Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA O EXAME. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. EDITAL 13/2022. DIREITO A NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADO EM DIREITO SUBJETIVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia se cinge ao direito à nomeação da impetrante no cargo de Médica da Secretaria de Saúde do DF, questão que pode ser resolvida com base apenas na prova documental carreada aos autos. 1.1. Ademais, pontua-se que a valoração da prova pré-constituída acerca da alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante recai sobre o próprio mérito da ação mandamental.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público, possui direito subjetivo à nomeação. 2.1. Nesse norte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal definiu os parâmetros objetivos para surgimento do direito subjetivo à nomeação do candidato em concurso público, quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 837311 (Tema 784), a saber: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; 2) Quando estiver comprovada a preterição na nomeação, por inobservância da ordem de classificação, a teor da Súmula 15/STF, já mencionada; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
3. Outrossim, a jurisprudência orienta-se no sentido de assegurar o direito subjetivo à nomeação ao candidato que, aprovado fora do número de vagas, demonstre o surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame.
4. No caso dos autos, restou comprovado que a impetrante foi classificada e, diante da desistência formalizada pelos candidatos melhor classificados, a mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação, encontrando-se a impetrante dentro do número de vagas previsto no edital do certame.
5. Mandado de segurança admitido, preliminar rejeitada e, no mérito, concedida a segurança.